Tribunal: TJMT
Processo: 0003411-67.2008.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003411-67.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SERGIO BIANCO - CPF: 021.813.551-34 (APELANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), NEIDE PECORI BIANCO - CPF: 655.283.011-49 (APELANTE), JOACIRA BULHOES PERRUPATO - CPF: 314.089.231-49 (APELADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), WALTER GARCIA PERRUPATO - CPF: 030.493.961-72 (APELADO), JOSE CARLOS PAULINO GONCALVES (APELADO), ARLINDO WOBBTO (APELADO), EDIFICIO ARMENTANO (APELADO), JOSE CARLOS PAULINO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), EDIFÍCIO ARMENTANO (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO WOBBTO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0003411-67.2008.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Sergio Bianco e outra

Apelados:
Walter Garcia Perrupato e outra

E M E N T A

USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS NÃO ERAM OS PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, restando comprovado pela gama de documentos trazidos à baila, que os réus não eram mais os proprietários do imóvel quando da propositura da ação de usucapião, é certo que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual o acolhimento da preliminar para extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, se mostra correta, não havendo que se falar em oportunizar a emenda da inicial, ante a estabilização da lide, nos termos do art. 329, do mesmo codex.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0003411-67.2008.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Sergio Bianco e outra

Apelados:
Walter Garcia Perrupato e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sergio Bianco e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de usucapião extraordinário que move contra Walter Garcia Perrupato e outra, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, declarando a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformados, os apelantes sustentam que não lhes foi dada a oportunidade de emenda da inicial, para incluir no polo passivo da demanda o Sr. Francisco Carlos Ferres e sua esposa, que são os supostos compradores do imóvel objeto da questão. Pugnam pela reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 119787532), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0003411-67.2008.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Sergio Bianco e outra

Apelados:
Walter Garcia Perrupato e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sergio Bianco e outra
ajuizaram da ação de usucapião em desfavor de Walter Garcia Perrupato e outra, aduzindo que são legítimos possuidores de um terreno urbano de 934,71m2 (novecentos e trinta e quatro virgula setenta e um metros quadrados), matriculado sob n. 22.548 no CRI do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá, em cujo local é mantida uma oficina mecânica desde 1970, tendo como confrontantes os senhores José Carlos Paulino Gonçalves e Arlindo Wobbto, além do Edifício Armentano, tendo preenchido todos os requisitos para a aquisição da referida propriedade através da usucapião, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa (id. 119787501) invocando preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o imóvel em questão pertence ao senhor Francisco Carlos Ferres e sua esposa desde 01.02.2008, e no mérito, defendem a inexistência dos requisitos ensejadores para o reconhecimento da usucapião.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação, sob o fundamento de que não houve a comprovação de que o imóvel em questão pertença aos réus, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais)
(id. 119787522).

Irresignados, os
apelantes
sustentam que não lhes foi dada a oportunidade de emenda da inicial, para incluir no polo passivo da demanda o Sr. Francisco Carlos Ferres e sua esposa, que são os supostos compradores do imóvel objeto da questão. Pugnam pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

In casu
, os autores, ora apelantes, moveram a presente ação de usucapião em desfavor de Walter Garcia Perrupato e outra, contudo, durante a marcha processual e após a estabilização da lide, diga-se de passagem, os réus, ora apelados, demonstraram de forma cabal que não mais possuíam a propriedade do imóvel em questão, o qual pertence ao senhor Francisco Carlos Ferres e sua esposa desde 01.02.2008, conforme documento de id. 119787505.

Dessa forma, em razão da certeza acerca da ilegitimidade passiva dos réus, ora recorridos, o d. magistrado, sem determinar a emenda da inicial, ante a estabilização da lide, reafirmo, nos termos do art. 329, do CPC, acolheu a preliminar arguida na peça de defesa e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do mesmo
codex
.

Por conseguinte, com a devida vênia, em que pese as alegações dos apelantes, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou de maneira clara e precisa que os apelados não eram mais os proprietários do imóvel quando a lide foi proposta, sendo, assim, parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência, confira,
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUCITADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 267, VI, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.

Pelas certidões juntadas na exordial, extrai-se que o imóvel que os autores pretendem usucapir, embora adquirido pelo réu, foi vendido por ele à terceiro, estranho a lide, de modo que resta patente a ilegitimidade passiva do requerido, no presente feito, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC
.”
(TJMG, RAC n. 1.0231.05.041389-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Hilda Teixeira da Costa, j. 02.06.2011 – negritei)

“USUCAPIÃO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROVAÇÃO QUE O RÉU NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado pela gama de documentos trazidos a baila, que o réu não era proprietário do imóvel quando da propositura da ação de usucapião, é certo que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual o acolhimento da preliminar para extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC, é medida que se impõe
.”
(TJMT, RAC n. 125.437/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei)

Por conseguinte, ficando comprovado pela gama de documentos trazidos à baila, que os recorridos não possuem legitimidade passiva, nada mais resta que manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, sob pena de negativa do quanto disposto no art. 485, inc. VI c/c art. 329, ambos do CPC.

De outra banda, conforme requerido em sede de contrarrazões, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022